Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705953-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDA: RENATA CHRISTINA PINHEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18849045, inadmitiu o recurso especial manejado pela PREMIUM SAÚDE EIRELI – ME. Manejado recurso de agravo, o STJ, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 31186388), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014